Tribunal: STJ
Processo: 0358494-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036298 - CE(2025/0358494-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO GLEYSON MENDES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO TORJA - CE052933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CORPUS
CONTEMPORANEIDADE. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
1. A manutenção da prisão preventiva do agravante para a garantia da
ordem pública foi fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva,
considerando seus antecedentes criminais e ações penais em curso, o que
está em consonância com precedentes desta Corte Superior.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente
vinculada à data do crime, mas à subsistência da situação de risco que
justifica a medida cautelar, sendo evidente a atualidade do perigo de
reiteração delitiva no caso concreto.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação
para a manutenção da prisão preventiva na sentença
per relationem
condenatória, não havendo ilegalidade na decisão que negou ao agravante
o direito de recorrer em liberdade com base nas mesmas razões que
justificaram a decretação da medida cautelar.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54149771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 629758e2-80c7-4d8c-bb04-570ee77c7776

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 629758e2-80c7-4d8c-bb04-570ee77c7776

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036298 - CE (2025/0358494-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO GLEYSON MENDES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO TORJA - CE052933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CORPUS
CONTEMPORANEIDADE. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
1. A manutenção da prisão preventiva do agravante para a garantia da ordem
pública foi fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva,
considerando seus antecedentes criminais e ações penais em curso, o que
está em consonância com precedentes desta Corte Superior.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente
vinculada à data do crime, mas à subsistência da situação de risco que
justifica a medida cautelar, sendo evidente a atualidade do perigo de
reiteração delitiva no caso concreto.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação
para a manutenção da prisão preventiva na sentença
per relationem
condenatória, não havendo ilegalidade na decisão que negou ao agravante o
direito de recorrer em liberdade com base nas mesmas razões que
justificaram a decretação da medida cautelar.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO GLEYSON
MENDES SOUZA contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente a petição
inicial (fls. 79/81).
Neste recurso, a defesa alega que a decisão agravada deve ser reformada,
porque a prisão preventiva do agravante teria sido decretada com fundamento no
Documento eletrônico VDA52683518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:53
Código de Controle do Documento: 3e8b24de-c4df-4aae-b159-1ddec5c0334e

prognóstico de reiteração delitiva, em razão das anotações de sua folha de antecedentes
criminais; entretanto, a sentença condenatória deixou de valorar negativamente os seus
antecedentes porque a condenação definitiva proferida no Processo n. 201324-
06.2022.8.06.0300 se refere a crime posterior.
Argumenta que, se a condenação definitiva não pode ser considerada para o
cálculo da pena-base, tampouco poderia ser invocada como fundamento para a
manutenção da prisão provisória.
Sustenta, ainda, que não haveria motivos contemporâneos para a manutenção
da prisão preventiva, na medida em que os crimes teriam sido consumados em 22/7/2022
e que, em condenação posterior proferida em outro processo, o Juízo concedeu-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
Afirma que a prisão preventiva do agravante teria sido decretada para a
garantia da ordem pública apenas em razão da gravidade do crime de tráfico de drogas
considerado de forma abstrata e que o fato de ele ter permanecido preso durante a
instrução do processo não seria fundamento suficiente para lhe negar o direito de
recorrer em liberdade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário,
pede que o recurso seja submetido ao colegiado, para que este lhe dê provimento, a fim
de que seja determinada a soltura do agravante, ainda que lhe sejam impostas medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
As razões declinadas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
reforma da decisão agravada, pelos motivos que passo a expor.
Como consta da fundamentação da decisão recorrida, a manutenção da prisão
preventiva do agravante, para a garantia da ordem pública, foi suficientemente
fundamentada no prognóstico de reiteração delitiva, tendo em vista que ele possui
antecedentes criminais, a saber, condenação nos autos da ação penal n. 0201324-
06.2022.8.06.0300, 2a Vara Criminal da Comarca de Caucaia, condenado por tráfico de
Documento eletrônico VDA52683518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:53
Código de Controle do Documento: 3e8b24de-c4df-4aae-b159-1ddec5c0334e

drogas, além de outra ação penal de n. 0206236-12.2023.8.06.0300, pela suposta prática
dos crimes dos
da
-B, da
§ 2o, II, e
art. 16,
Lei 10.826/03, art. 244
Lei 8.069/90, art. 311,
(fl. 80).
ambos do CP
art. 180,
Esse entendimento está em consonância com os precedentes deste Tribunal.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 877.528/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,

14/6/2024; AgRg no HC n. 841.043/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 786.760/CE, relator Ministro Antonio
11/3/2024,
14/3/2024;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua

periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 971.661/ES, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Vê-se, portanto, que é claramente infundada a alegação de que a prisão
preventiva do agravante teria sido decretada com fundamento na gravidade do crime de
tráfico de drogas consideradas de forma abstrata.
A propósito, note-se que a impossibilidade de valoração de condenação por
crime posterior como mau antecedente no procedimento de individualização da pena, por
se tratar de questão de direito material, não impede, em absoluto, a consideração de
procedimentos investigatórios e ações penais em curso para aferição do risco de
repetição do comportamento delitivo.
Por sua vez, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente relacionada à data do crime, mas à subsistência da situação de risco
que justifica a medida cautelar, como neste caso, em que é evidente a atualidade do
perigo de reiteração delitiva. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-
AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila quanto à
possibilidade da adoção de fundamentação
para a manutenção da prisão
per relationem
provisória na sentença condenatória, de sorte que o Juízo não incorreu em qualquer
ilegalidade ao negar ao agravante o direito de recorrer da condenação em liberdade com
Documento eletrônico VDA52683518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:53
Código de Controle do Documento: 3e8b24de-c4df-4aae-b159-1ddec5c0334e

base nas mesmas razões aduzidas para a decretação da medida (AgRg no RHC n.
223.246/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
5/11/2025)
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:53
Código de Controle do Documento: 3e8b24de-c4df-4aae-b159-1ddec5c0334e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.298 / CE
Número Registro: 2025/0358494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02030564320228060293 06271404420258060000 2030564320228060293 6271404420258060000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO TORJA
ADVOGADA
: ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO TORJA - CE052933
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO GLEYSON MENDES SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: GEAN MARQUES DA SILVA
CORRÉU
: ADRIEL DOS SANTOS VENANCIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO GLEYSON MENDES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO TORJA - CE052933
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54083117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 6700bfb8-61b4-4070-9fe5-a24da0f6f5be

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 6700bfb8-61b4-4070-9fe5-a24da0f6f5be